Tribunal: TCU
Processo: 011.139/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Terezinha Gomes Augusto contra decisão que considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em seu favor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Terezinha Gomes Augusto contra o Acórdão 6549/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por Antônio Augusto Neto em seu favor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.